Tribunal: TJSP
Processo: 0061344-36.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas – Defesa resignada com a condenação – Pena que não reclama alteração e também não objeto do apelo defensivo – Pleito restrito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Sem razão – Acusado reincidente específico – Circunstância que veda o benefício – Art. 44, §3o, do CP -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas – Defesa resignada com a condenação – Pena que não reclama alteração e também não objeto do apelo defensivo – Pleito restrito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Sem razão – Acusado reincidente específico – Circunstância que veda o benefício – Art. 44, §3o, do CP - Precedente – Regime intermediário mantido – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.